Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR INDIQUE NOVO ENDEREÇO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante o não cabimento do recurso contra o pronunciamento judicial do Juízo de origem que, após determinar a indicação da localização do veículo, facultada a conversão do feito em execução, indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas informatizados em busca de endereço atualizado para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação do agravado.
2. Considera-se inadmissível o agravo interno se, em suas razões recursais, o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em violação ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno não conhecido.